Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-69.2022.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003804-69.2022.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAILTON JOSE REIS FARIAS - CPF: 013.719.122-70 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DA
AÇÃO REVISIONAL
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA C
OM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INÉRCIA DA
PARTE EM ATENDER AO COMANDO JUDICIAL E SANAR O VÍCIO APONTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de desprovimento do recurso de apelação interposto contra sentença de
extinção da demanda, sem resolução de mérito, diante da inércia da
parte em atender ao comando judicial e sanar o vício apontado
, se o
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003804-69.2022.8.11.0045

APELANTE: ADAILTON JOSÉ REIS FARIAS

APELADO: OMNI FINANCEIRA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ADAILTON JOSÉ REIS FARIAS
contra decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação por ele interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Revisional

c.c
. Indenização por

Danos Morais
, c
om fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil de extinção da demanda, sem resolução de mérito, para indeferir a petição inicial e condenar o autor ao pagamento das custas,
ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código
de Processo
Civil.
I
ncabíveis honorários advocatícios.

O agravante assevera que o Magistrado julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, alegando, em síntese, a inércia da parte para atender ao comando judicial e sanar o vício apontado, mas em análise aos autos da Ação de Busca e Apreensão distribuída pelo réu, ora agravado, constata-se que o mesmo não anexou no referido processo o contrato de alienação celebrado entra as partes (Processo 1002766- 22.2022.8.11.0045).

Argumenta que o Magistrado julgou extinto o processo, sem antes mesmo analisar atentamente todos os pontos enumerados pelo agravante, que havia requerido de inversão do ônus probatório sendo está a única maneiro na qual o agravante teria sucesso para sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°, LIV e LV. Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ADAILTON JOSÉ REIS FARIAS
contra decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação por ele interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Revisional

c.c
. Indenização por

Danos Morais
, c
om fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil de extinção da demanda, sem resolução de mérito, para indeferir a petição inicial e condenar o autor ao pagamento das custas,
ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código
de Processo
Civil.
I
ncabíveis honorários advocatícios.

Sobre as questões apresentadas pelo agravante, transcrevo trecho da decisão, visto que os argumentos apresentados não são suficientes para alterar sua conclusão:

“Direto ao ponto, o Magistrado constatou que o apelante não cumpriu com o disposto no art. 319, IV, Código de Processo Civil, pois não discriminou nos pedidos quais cláusulas contratuais que pretende revisionar, bem como não discriminou as obrigações contratuais controvertidas e incontrovertidas, nos ditames do art. 330, § 2°, do Código de Processo Civil.

Com efeito, determinou a intimação do autor para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, a fim de:
a)
discriminar quais abusividades pretende revisionar, com a indicação expressa da abusividade (cláusula);
b)
discriminar as obrigações contratuais controvertidas e incontroversas.

Ressaltou o Magistrado que o não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em petição, o autor disse que a especificação das referidas tarifas e os seus respectivos valores para apuração devida dos cálculos não pôde ser relacionada na petição inicial, visto que o banco não disponibilizou o contrato de financiamento do veículo. Em seguida, foi proferida a sentença.

O comando sentencial não merece reparo algum. O Magistrado registrou que na
decisão de id. n. 90771812 (26.07.2022), determinou a associação dos autos com a Ação de Busca e Apreensão n. 1002766-22.2022.8.11.0045, na qual está juntado o contrato em questão. Bastava ao autor assim proceder para emendar a inicial, nos termos da decisão de Id 163389147.

Registrou ainda o Julgador, que a falta de atendimento da emenda não decorre da falta do contrato, mas pela inércia do autor, de modo que
possível o indeferimento da exordial.

Os argumentos apresentados pelo apelante não são relevantes, de modo que deveria ter atendido ao comando judicial ou dele ter recorrido no momento oportuno.

Conforme estabelece o artigo 321,
caput
e seu parágrafo único:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Com efeito, a sentença deve ser mantida.

Cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN E BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO PRINCIPAL DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA – PRECLUSÃO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. Em não havendo impugnação à determinação de correção ao valor da causa, que deve ser o valor do bem em questão, não sendo recolhida a complementação das custas, evidencia-se a preclusão, bem como a deserção pelo pagamento de valor inferior ao devido, mostrando-se desnecessária a intimação posterior.
“A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
”
(N.U 1031050- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA – DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.
(...)”
(N.U 1003383-42.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO DA DEMANDA - INÉRCIA DA PARTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PETIÇÃO INEPTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte se furta à juntada dos documentos determinados pelo magistrado, não promovendo a emenda da peça inicial, mesmo após oportunizada a regularização, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
(...)”
(N.U 1005121-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Já julguei caso da espécie:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I E IV E 321 DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 485, inciso I, IV c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil
. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial”
(N.U 0000631-62.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Sem majoração dos honorários recursais.”

Como se percebe, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar, até o momento, o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023